Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Embargos de declaração. Erro. Correção. Regime prisional.
1 - Ocorrendo erro material – reincidência reconhecida com fundamento em condenação anterior com trânsito em julgado posterior - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
2 - Se o réu registra maus antecedentes - condenação anterior por nove crimes de estelionato, cometidos contra vítimas diversas, em concurso material -, justifica-se o regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
3 - Embargos providos em parte.